Tribunal: TJES
Processo: 0016374-89.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016374-89.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

RECORRIDO: MARLEIDE BASTOS SIMMER

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016374-89.2020.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES26113-A, SAMIRA DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES16582-A

RECORRIDO: MARLEIDE BASTOS SIMMER

Advogados do(a) RECORRIDO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE.
PRAZO DE DURAÇÃO.

RECURSO
PROVIDO.

1. As Medidas Protetivas de Urgência devem perdurar enquanto existente a situação de risco, ou seja, deve restar devidamente comprovada a sua necessidade.

2. “Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3.Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação.” (AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019).

3.
Recurso
a que
se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016374-89.2020.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA VIEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: FERNANDO DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES26113-A, SAMIRA DOMINGOS FERREIRA COUTINHO - ES16582-A

RECORRIDO: MARLEIDE BASTOS SIMMER

Advogados do(a) RECORRIDO: JAMES GOUVEA FREIAS - ES11679-A, JORMYR MONFARDINI - ES29186

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILLIAN PEREIRA VIEIRA

em face da Decisão inserta no ID 5293142 (DOC 00163748920208080035 VOL 001.pdf, pp. 271/272), proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual manteve as medidas protetivas de urgência por mais 06 (seis) meses.

Nas razões recursais (DOC 00163748920208080035 VOL 001.pdf, pp. 279/285) o recorrente alega ausência de violência doméstica ou qualquer tipo de ameaça que justifique a manutenção das medidas protetivas, tendo a recorrida as utilizado como forma de alienação parental. Deste modo, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar as medidas protetivas de urgência.

Contrarrazões (ID 5468695) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5895544) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A recorrida, Marleide Bastos Simmer, requereu o deferimento das Medidas Protetivas de Urgência na data de 14/9/2020, alegando que Willian Pereira Vieira, seu ex-companheiro e pai de sua filha, sempre a humilhou e denegriu a sua imagem, perpetuando o mesmo comportamento com a filha menor do casal.

As Medidas Protetivas de Urgência foram deferidas e ficaram em vigor por mais de 02 (dois) anos.

Realizadas audiências durante o trâmite do procedimento, o Representante do Ministério Público de primeiro grau alertou que promoveu o arquivamento de diversos inquéritos policiais instaurados em razão de notícia-crime realizada pela vítima, aduzindo, ainda, que os desentendimentos entre as partes decorreram de divergência no que tange ao direito de visita à filha do casal. Deste modo, diante da ausência de registros de fatos novos, ao final, opinou pela revogação das medidas protetivas e arquivamento dos presentes autos.

Em leitura às contrarrazões oferecidas pela requerida, não há a demonstração de fatos novos acerca de supostas violências físicas ou psicológicas realizadas pelo requerente em face da requerida. Os documentos juntados referem-se a fatos ocorridos nos anos de 2014 e 2021.

Ora.

A Lei Maria da Penha representa verdadeira ferramenta a coibir a violência doméstica sofrida em inúmeros lares brasileiros. Assim, as Medidas Protetivas de Urgência atuam como garantidor da proteção das vítimas, ao estabelecer determinações a serem seguidas pelo agressor, sob pena de prisão.

Contudo, cabe destacar que as referidas Medidas apenas devem perdurar
enquanto
existente a
situação de risco
, ou seja, deve restar devidamente
comprovada a
sua necessidade
.

Assim, como já destacado, os fatos aconteceram no ano de 2021, ou seja, há mais de 02 (dois) anos, não havendo, nos autos, qualquer notícia referente a novos fatos praticados pelo suposto agressor em face da vítima.

Além disso, como já relatado, a representante do Ministério Público Estadual de primeiro grau promoveu o arquivamento de todos os Inquéritos Policiais instaurados por noticia-crime oferecidos pela vítima.

Deste modo, entendo que devem ser revogadas as medidas protetivas de urgência, uma vez que não foram comprovadas a sua atualidade, necessidade e urgência. No mesmo sentido está a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato -, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins. 2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Não se verificando urgência, atualidade e necessidade aptas a justificarem a manutenção das medidas protetivas, não há falar em ilegalidade na sua revogação.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1393162/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006. NÃO PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CAUTELAR QUE NÃO PODE SER ETERNIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. As medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins
. 2. Se não há prazo legal para a propositura de ação, normalmente criminal, pela competência ordinária para o processo da violência doméstica, tampouco se pode admitir eterna restrição de direitos por medida temporária e de urgência. 3. Dado o lapso temporal transcorrido entre o deferimento das medidas protetivas no ano de 2016 até o presente momento, havendo, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em relação aos fatos descritos no boletim de ocorrência, deve ser mantida a decisão recorrida que revogou medidas protetivas, indevidamente eternizadas pela não propositura da ação de conhecimento, sendo despiciendo o retorno dos autos para avaliação da manutenção da medida protetiva. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1769759/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Saliento, por fim, que a requerente poderá pleitear novas medidas protetivas,
caso demonstre a sua necessidade
.

Dessa forma, sem maiores delongas, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, revogando as medidas protetivas de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)